Tribunal: TJDFT
Processo: 0702098-34.2022.8.07.0014
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
E M E N T A

PENAL E PROCESSUAL PENAL. REEXAME NECESSÁRIO. REABILITAÇÃO. REQUISITOS.
1. Atendidos os requisitos legais previstos no artigo 94 do Código Penal, a concessão de reabilitação criminal é medida que se impõe.
2. Reexame necessário conhecido e não provido.